Tribunal: TJBA
Processo: 8002377-77.2023.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002377-77.2023.8.05.0261 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE DENAILSON DE JESUS PIMENTEL e outros (2) Advogado(s): MARIA DE JESUS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TUCANO e outros Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. MUNICÍPIO DE TUCANO/BA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS INSANÁVEIS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INCONSISTÊNCIAS NA APURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A anulação de questões da prova objetiva, motivada por erro material de impressão e devidamente registrada em ata, não configura violação aos princípios da publicidade e da isonomia, mormente quando a medida beneficia indistintamente todos os candidatos. A anulação de um processo eleitoral é medida excepcional e drástica, que exige a apresentação de provas robustas e inequívocas de que as supostas irregularidades comprometeram a lisura do pleito e a legitimidade do resultado. Meras alegações de campanha irregular, desacompanhadas de um conjunto probatório sólido capaz de demonstrar o desequilíbrio da disputa, não são suficientes para invalidar a vontade popular manifestada nas urnas. Ônus probatório que recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inconsistências de pequena monta na divulgação do resultado final, que se caracterizam como mero erro material, não possuem o condão de macular a totalidade do certame, especialmente quando não demonstrado o efetivo prejuízo ou a alteração da classificação dos eleitos. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.